Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMAR LEITE PALMEIRA - CPF: 000.141.031-84 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 1.350,00 referente ao seguro obrigatório DPVAT, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a seguradora deveria ser isenta do pagamento de honorários, sob o argumento de sucumbência mínima;

(ii) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

Não há sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

O montante dos honorários advocatícios, por equidade, deve ser ajustado, considerando que a condenação é baixa e o percentual sobre o valor da causa não remunera adequadamente o trabalho do advogado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários sucumbenciais em causas de baixo valor deve observar o critério de equidade nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença (ID. 217403290) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
ROSIMAR LEITE PALMEIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.350,00, acrescido de correção monetário pelo INPC/IBGE,

a partir da data do acidente (10/01/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária no percentual de 10% sob o valor da causa, na forma prevista no art.

85, §8o, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 217403298), a apelante aduz que há irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois teriam sucumbido em parte mínima dos pedidos postulados pela apelada na inicial.

Assevera que a verba honorária foi estabelecida de forma equivocada, afrontando o art. 85, §2o, do CPC, devendo ter sido fixada no importe de 10% do valor da condenação.

A apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 217403301) rebatendo as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo e preparo recolhido (ID. 217851667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Cível contra sentença (ID. 217403290) proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT, movida pela apelada, julgou

parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 1.350,00, acrescido de correção monetário pelo INPC/IBGE,

a partir da data do acidente (10/01/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária no percentual de 10% sob o valor da causa, na forma prevista no art.

85, §8o, do CPC.

Em síntese, a apelante
sustenta que não pode ser condenada em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a parte apelada sucumbiu na maior parte de seus pedidos da inicial, pois pleiteava indenização securitária e danos morais no montante de R$ 13.500,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, mas irá receber importância menor (R$ 1.350,00).

Desse modo, assevera que, com fulcro no parágrafo único, do art. 86 do Código de Processo Civil, é o recorrido que deverá arcar, por inteiro, com os ônus sucumbenciais, pois perdeu a maior parte de suas pretensões.

Pois bem. Ressai dos autos que a recorrida ajuizou a ação, por ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 10/01/2018, que teria resultado na sua invalidez permanente, razão pela qual pretende que a ora apelante seja condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios e danos morais.

Em que pese a apelante sustentar que há irregularidade na distribuição dos ônus sucumbenciais,
é possível verificar que na hipótese dos autos, a autora formulou um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório em razão de invalidez permanente, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

Portanto, o fato de a autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono precedentes deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - ENTENDIMENTO DOMINANTE - SÚMULA 568 DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
(STJ, Súmula 568, Corte Especial, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada. (RAIN n. 1042218-56.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2022) (g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INAPLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE RECURSAL – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –AGRAVO DESPROVIDO.
A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia equivalente ao grau da lesão que afetou o membro corporal da Segurada não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o quantum sofre variação de acordo com percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.
(...)” (RAIN n. 1030846-76.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2021) (g. n.)

Além disso, ainda destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes. 3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.” (AgInt no REsp 1666102/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020) (g. n.)

Desse modo, rejeita-se a tese suscitada pela apelante.

Ademais, a apelante sustenta que a condenação a honorários sucumbenciais, em percentual sobre o valor da causa, foi equivocada, pois deveria ter seguido a ordem de vocação prevista no § 2o, do art. 85 do CPC, qual seja:

a)

primeiramente, sobre o valor da condenação;

b)

em não havendo, sobre o proveito econômico obtido;

c)

por fim, sendo impossível mensurar o referido proveito, sobre o valor atualizado da causa.

Assim, assevera que, ao caso concreto, uma vez que há condenação em quantia certa (R$ 1.350,00), os honorários deveriam ser arbitrados em percentual entre 10% e 20% sobre este montante e não sobre o valor da causa.

Pois bem. Como é cediço, nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios, como regra geral, deveria ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Entretanto,
na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo (
R$ 1.350,00)
, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado
.

Por essa razão, a verba honorária, no caso em exame, deve ser arbitrada por apreciação equitativa, na importância de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, nos termos do § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.
(g. n.)

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
. (TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC
. (TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021) (g. n.)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024